Tribunal: STF
Processo: RE 1373526
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FGTS. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estadual, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Mary Provenzani de Almeida. 



    Alega incompetência da Justiça Comum Estadual para o exame da matéria, ao argumento de que a transformação do regime celetista dos servidores municipais para estatutário foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça Local. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, 102, § 2º, e 114 da Constituição Federal.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual ao fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial ressalvou o vínculo jurídico-administrativo dos servidores com o Município. O acórdão recorrido está assim fundamentado:



    “No âmbito da ADI 1.0000.14.055585-5/000, de Relatoria da Desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, o Órgão Especial julgou parcialmente procedente a representação para julgar inconstitucional o ‘dispositivo que autoriza a transformação de emprego público em função pública de todos os servidores não efetivos da Administração Direta e do SAAE de Itaúna, sem restringir a transformação apenas àqueles que se enquadravam no art. 19 do ADCT’.



    No referido julgado, a Relatora afirmou que ‘não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade da transformação do emprego público em função pública para aqueles servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT’, como é o caso da autora. 



    (…)



    Dessa forma, restou consignado que, em relação aos servidores que obtiveram a estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT, a transmudação do regime não se mostra inconstitucional, sendo estes servidores submetidos ao regime estatutário. O referido julgamento foi concluído em 05.05.2017. 



    Não obstante a declaração de inconstitucionalidade supra, é preciso considerar a situação fática específica dos autos para que seja determinada a competência para o julgamento da demanda. 



    Como no caso dos autos a autora foi estabilizada com base no art. 19 do ADCT, a declaração de inconstitucionalidade invocada não atinge seu vínculo com o Município, que permanece estatutário. 



    Tanto é que, conforme se extrai do Decreto 6.219/2015, que ‘extingue a relação estatutária da servidora pública da Administração indireta que mencionada, aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, declara a vacância do respectivo cargo e dá outras providências’ (pág. 55, Ordem 7), a servidora mantinha vínculo estatutário com o Município. 



    Destaca-se que este também foi o entendimento manifestado pelo Tribunal Regional do Trabalho nos presentes autos, vez que a presente demanda foi, originalmente, proposta na Justiça especializada. No entanto, em julgamento de Recurso Ordinário, o TRT decidiu pela competência da Justiça Estadual (Ordem26). 



    Isso posto, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela recorrente.”



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DE REGIMES PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO 1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações entre a Administração Pública municipal e servidora que foi estabilizada com fulcro no art. 19 do ADCT e passou a ser submetida ao regime estatutário, nos termos da legislação municipal que estabelece regime único dos servidores. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – ESTABILIDADE – ADCT, ART. 19 – CONVERSÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO DETERMINADA PELA LEI 2.572/91 – INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – SERVIDORA QUE PERMANECE SOB O REGIME ESTATUTÁRIO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – DESTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DO SERVIÇO PÚBLICO – VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO – IRDR 1. A Lei 2.572/91 do Município de Itaúna estabeleceu o regime jurídico único estatutário para todos os servidores públicos municipais, inclusive aqueles que tiveram a estabilidade reconhecida por força do art. 19 do ADCT. 2. No âmbito da ADI 1.0000.14.055585-5/000, o Órgão Especial deste TJMG reconheceu que ‘é claramente inconstitucional o dispositivo que autoriza a transformação de emprego público em função pública de todos os servidores não efetivos da Administração Direta e do SAAE de Itaúna, sem restringir a transformação apenas àqueles que se enquadravam no art. 19 do ADCT’. Preservou-se, portanto, a aplicação do regime estatutário para os servidores estabilizados nos termos do ADCT. 3. Considerando que a autora teve sua estabilidade reconhecida com fulcro no art. 19 do ADCT e diante da aplicação do regime único estatutário para os servidores municipais, sua situação não está abarcada pela declaração de inconstitucionalidade, sendo legítima a conversão do regime celetista para o estatutário. Subsumindo-se, a autora, ao regime estatutário, é descabida a condenação do ente público ao pagamento de FGTS. 4. ‘Com a aposentadoria voluntária do servidor público municipal efetivo, regido pelo regime geral de previdência social, ocorre o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública, gerando a vacância do cargo, não se admitindo a sua permanência no cargo’ (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0002.14.000220- 1/003). 5. Julgamento em IRDR, com efeito vinculante, a assegurar isonomia e segurança jurídica no âmbito da jurisprudência deste tribunal, posicionando-se no sentido de que não é permitido ao servidor público estatutário requerer a aposentadoria voluntária pelo RGPS e continuar trabalhando, recebendo, por conseguinte, a respectiva remuneração de forma cumulada com o benefício previdenciário. 6. Recurso desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum estadual para apreciar demanda de natureza jurídico-administrativa entre o servidor e a Administração Pública, verbis:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, QUE ESTABELECEU O REGIME JURÍDICO ÚNICO AOS SEUS SERVIDORES. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020. 4. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela incompetência da Justiça do Trabalho, ainda que, inicialmente, o trabalhador tenha sido contratado à luz das regras previstas na CLT. Destarte, sendo o vínculo disciplinado por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, a transmudação de regime administrativo só seria possível em hipóteses excepcionais, e desde que observados alguns critérios de ordem legal, o que não se verifica no presente caso. Precedentes: Rcl 26.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2018; Rcl 18.695-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017, e Rcl 16.386-AgR, Rel. Min. Teori Zavaschi, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2014. 5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento do FGTS referente aos meses não depositados não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 6. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 40367 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 806715 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.02.2019).



    Compreensão diversa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO – EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Quando envolvida controvérsia sobre cabimento de recurso, a via excepcional do extraordinário apenas é aberta se, no acórdão, constar premissa contrária à Constituição Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais”. (ARE 914971 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 25.11.2015)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora